Tribunal: TJSP
Processo: 2116706-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato c.c indenização por danos morais e materiais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constantes em contas de titularidade do executado.
Alegação de que o valor contido em conta corrente se refere a salário. Valor contido em conta poupança supera o permitido por lei, em desconformidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato c.c indenização por danos morais e materiais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constantes em contas de titularidade do executado.
Alegação de que o valor contido em conta corrente se refere a salário. Valor contido em conta poupança supera o permitido por lei, em desconformidade com o art. 833, incisos IV e X, do CPC.
Executado comprovou receber salário através de conta corrente. Demonstração feita através de extratos bancários e cópias de folhas de pagamento. Valores mantidos em conta corrente devem ser desbloqueados.
Bloqueio de valores contidos em poupança deve respeitar o limite estabelecido por lei. Mantido apenas o bloqueio de montante que exceda o valor correspondente a 40 salários mínimos.
Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116706-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HIDEO WATANABE, é agravado NELMATON VIANNA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA
LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116706-37.2020.8.26.0000 - Voto no 28005 - Is
2
VOTO No 28005
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2116706-37.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: HIDEO WATANABE
AGRAVADO: NELMATON VIANNA BORGES
INTERESSADOS: ANTONIA SUGITANI, TAKAO WATANABE E S/ MR, DIÓGENES
YOSHIITE WATANABE, ROBERTO SHIRO WATANABE E PRADO & MACEDO
PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): SANG DUK KIM
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato c.c
indenização por danos morais e materiais. Cumprimento de
sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de
desbloqueio de valores constantes em contas de titularidade do
executado.
Alegação de que o valor contido em conta corrente se refere a
salário. Valor contido em conta poupança supera o permitido por
lei, em desconformidade com o art. 833, incisos IV e X, do CPC.
Executado comprovou receber salário através de conta corrente.
Demonstração feita através de extratos bancários e cópias de
folhas de pagamento. Valores mantidos em conta corrente devem
ser desbloqueados.
Bloqueio de valores contidos em poupança deve respeitar o limite
estabelecido por lei. Mantido apenas o bloqueio de montante que
exceda o valor correspondente a 40 salários mínimos.
Agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação de rescisão de contrato c.c indenização por danos morais e
materiais, em fase de cumprimento de sentença. A decisão impugnada indeferiu
pedido de desbloqueio de valores constantes em contas do executado, ora
agravante.
Insurgência, sob alegação de que o valor contido em conta
corrente é proveniente do recebimento de seu salário, motivo pelo qual é
impenhorável. Por seu turno, a conta poupança em que também houve bloqueio de
valores, está vinculada à primeira conta e, no mais, não supera 40 salários
mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116706-37.2020.8.26.0000 - Voto no 28005 - Is
3
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de resposta.
É o relatório do essencial.
A demanda principal trata de rescisão contratual c.c
indenização por danos morais e materiais. Agora, em fase de cumprimento de
sentença, houve o bloqueio de valores depositados em contas correntes e contas
poupanças, de titularidade do executado Hideo, ora agravante.
Nesta oportunidade, se insurge o executado, afirmando os
valores contidos em conta corrente no Banco do Brasil, referem-se a verbas
salariais, conforme comprovado. Desse modo, seriam eles impenhoráveis,
conforme disposto no art. 833, IV, do CPC.
Quanto aos valores contidos em poupança, afirma que há
desrespeito ao limite de 40 salários mínimos, em desacordo com o art. 833, X, do
CPC. Desse modo, requer liberação dos valores bloqueados. Subsidiariamente,
requer a liberação do montante correspondente a 40 salários mínimos.
Respeitado o posicionamento adotado pelo D. Juízo a quo, o
pedido comporta parcial acolhimento.
Inicialmente, necessário esclarecer que serão feitas duas
análises distintas, uma quanto à impenhorabilidade dos valores contidos em conta
corrente, por serem, em tese, produtos de salário. A outra, diz respeito ao
montante depositado em poupança, caso diverso de impenhorabilidade, se o caso.
Quanto aos primeiros valores, depositados em conta
corrente, restou comprovado pelos documentos de fls. 97/113 dos autos
principais, que os valores depositados na conta corrente do Banco do Brasil é
destinada ao recebimento de proventos. Nesse sentido, há extratos bancários e
cópias de folhas de pagamento.
A previsão do art. 833, inciso IV e §o2o, do CPC é clara.
Verbis:
Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116706-37.2020.8.26.0000 - Voto no 28005 - Is
4
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo
a constrição observar o disposto no art. 528, §8°, e no art. 529,
§3°.
Não sendo a dívida de natureza alimentar, nem sendo a
importância percebida superior a 50 salários mínimos, há que se respeitar a
impenhorabilidade, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo ao sustento
do executado.
A remuneração recebida pelo trabalho é, quase sempre,
revertida em favor do sustento daquele que a recebe. Sendo assim, não é
incomum que se tenha despesas compatíveis com os ganhos mensais.
O risco da interpretação extensiva, neste caso, se encontra
justamente na subjetividade da porcentagem atribuída: o executado teria uma
nova incumbência, devendo comprovar qual seria a quantia capaz de suportar a
sua subsistência; por outro lado, ao Magistrado caberia a indicação do percentual
que entende adequado para que se proceda ao desconto. No caso dos autos,
houve bloqueio integral do valor depositado em conta.
A questão é diversa do caso em que a verba perseguida é
alimentar. Neste tipo de demanda, para obtenção dos fins pretendidos, equilibra-se
dois interesses idênticos (o de sustento), atentando-se para que sejam dignamente
preservados. Tal similitude não está prevista no caso em apreço, o que prejudica a
extensão dada à norma.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Penhora de parte do salário do executado
Inviabilidade

Valores que são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do
CPC Dívida que não tem natureza alimentar - Recurso provido.
(TJSP, Agravo de instrumento 2095668-66.2020.8.26.0000, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Marcus Vinícius Rios Gonçalves, j.
29/05/2020).
Agravo de Instrumento Fase de cumprimento de sentença
Penhora sobre verba salarial, comprovada Inadmissibilidade
Valor impenhorável em razão de sua natureza alimentar -
Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil - Regra
que somente pode ser mitigada em hipótese excepcionalíssima
de débitos alimentares, que não configura o caso em tela

Recurso provido.
(TJSP, Agravo de instrumento 2029484-31.2020.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Moreira Viegas, j. 15/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116706-37.2020.8.26.0000 - Voto no 28005 - Is
5
Adiante, também é direito se preservar contra eventuais
infortúnios financeiros, por isso mesmo o legislador também resguardou a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (art.
833, inciso X). Nesse sentido, nota-se, mais uma vez, que as exceções estão
resguardadas pela lei, não podendo estar a cargo do intérprete.
O Min. Luis Felipe Salomão, no EREsp 1.330.567/RS, 2a
Seção, j. 10.12.2014, DJe 19.12.2014, embora tenha proferido decisão
argumentando que “é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”, opinião que não
compartilha, firmou posição no sentido de que a impenhorabilidade impera “desde
que a única reserva monetária em nome do recorrente e ressalvado abuso, má-fé
ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto”.
No caso concreto, verifica-se que o agravante possui
depositado em conta poupança valor superior a 40 salários mínimos. Desse modo,
o valor bloqueado deve corresponder apenas ao que supera esse montante,
garantindo ao executado a disponibilização da quantia até o limite de 40 salários
mínimos.
Em síntese: os valores bloqueados em conta corrente, por se
tratar de salário, devem ser liberados. Em conta poupança, devem ser bloqueados
apenas o que exceda 40 salários mínimos, considerando que estão protegidos sob
o manto da impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116706-37.2020.8.26.0000 - Voto no 28005 - Is
6
instrumento interposto.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)